Tribunal: TJSP
Processo: 1006319-21.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Após a apresentação da peça defensiva, carreada dos documentos comprobatórios da regular contratação do serviço de cartão de crédito e do inadimplemento, a parte autora peticionou a renúncia à pretensão formulada, que, por via reflexa, consiste no reconhecimento da improcedência da demanda ajuizada - Pena de litigância de má-fé - A despeito das razões ora

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Após a apresentação da peça defensiva, carreada dos documentos comprobatórios da regular contratação do serviço de cartão de crédito e do inadimplemento, a parte autora peticionou a renúncia à pretensão formulada, que, por via reflexa, consiste no reconhecimento da improcedência da demanda ajuizada - Pena de litigância de má-fé - A despeito das razões ora apresentadas, verifica-se, com efeito, que a parte autora, sob a singela alegação de desconhecimento de débito do qual era sabedora, tentou utilizar-se do Poder Judiciário para a obtenção de vantagem indevida, o que, à luz do disposto no artigo 80, incisos II e III, do Novo Código de Processo Civil, configura abuso de poder e enseja a incidência da penalidade disposto no artigo 81, "caput", da lei processual vigente – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006319-21.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALEX ROBERTO DONIZETE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-21.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 44063 - Fernando
2
VOTO No: 44063
APEL. No: 1006319-21.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INST.: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
APTE.: Alex Roberto Donizete Alves
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Apelação
Ação declaratória
Após a apresentação da
peça defensiva, carreada dos documentos comprobatórios
da regular contratação do serviço de cartão de crédito e do
inadimplemento, a parte autora peticionou a renúncia à
pretensão formulada, que, por via reflexa, consiste no
reconhecimento da improcedência da demanda ajuizada -
Pena de litigância de má-fé - A despeito das razões ora
apresentadas, verifica-se, com efeito, que a parte autora,
sob a singela alegação de desconhecimento de débito do
qual era sabedora, tentou utilizar-se do Poder Judiciário
para a obtenção de vantagem indevida, o que, à luz do
disposto no artigo 80, incisos II e III, do Novo Código de
Processo Civil, configura abuso de poder e enseja a
incidência da penalidade disposto no artigo 81, “caput”, da
lei processual vigente
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Alex Roberto Donizete Alves em
face de Banco Bradescard S/A., sob o fundamento de que foi surpreendido pela
inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores, de dívida sobre a qual
afirmou desconhecer a origem. Pugnou pela declaração da inexistência do débito.
Regularmente citada, a administradora de cartões de crédito
apresentou contestação, em que alegou a regularidade da restrição creditícia, em
virtude do inadimplemento do autor.
Após a apresentação da peça defensiva, a parte autora
informou a renúncia à pretensão formulada (fl. 126).
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 127, que julgou extinto o
feito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso III, “c”, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-21.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 44063 - Fernando
3
Processo Civil. Condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária. Condenado o autor, ainda, ao
pagamento, por litigância de má-fé, da quantia de R$ 998, atualizada até o
pagamento.
Em suas razões recursais, impugna a imposição da penalidade
por litigância de má-fé.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Consoante se verifica nos autos, o pedido inicial teve, como
fundamento, a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.
Uma vez apresentados, pela administradora de cartões de
crédito, os documentos comprobatórios da regular contratação do serviço de cartão
de crédito e do inadimplemento, a parte autora apresentou a renúncia à pretensão
formulada, que, por via reflexa, consiste no reconhecimento da improcedência da
demanda ajuizada.
No que tange à pena de litigância de má-fé, a despeito das
razões ora apresentadas, verifica-se, com efeito, que a parte autora, sob a singela
alegação de desconhecimento de débito do qual era sabedora, tentou utilizar-se do
Poder Judiciário para a obtenção de vantagem indevida, o que, à luz do disposto no
artigo 80, incisos II e III, do Novo Código de Processo Civil, configura abuso de poder
e enseja a incidência da penalidade disposto no artigo 81, “caput”, da lei processual
vigente.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-21.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 44063 - Fernando
4
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de R$ 1.500,00, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica